Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-18.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE -Afastamento – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida - Preliminar rejeitada
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de

Ementa:

CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE -Afastamento – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida - Preliminar rejeitada
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável"- - Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, pedido de saque com desconto nas faturas, com valor consignado na folha de pagamento- Inocorrência de venda casada- Vício de consentimento não configurado - Aplicação do art.252 do RITJSP - Sentença mantida- Recurso improvido.